Tribunal: TJPA
Processo: 0817710-33.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3371 - Homicídio Privilegiado
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817710-33.2023.8.14.0000

PACIENTE: MARLIR FREITAS MARTINS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TOMÉ-AÇU/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0817710--33.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: MARGARETH CARVALHO MONTEIRO BARBOSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TOMÉ-AÇU-PA

PACIENTE: MARLIR FREITAS MARTINS

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGOS 121, §2º, II E IV, C/C ART. 14, II DO CÓDIGO PENAL (HOMICIDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E POR RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA, NA FORMA TENTADA)

AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
.
INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE
.

A

não realização de audiência de custódia não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais, como no caso dos autos.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR – FILHOS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
No caso, a paciente responde por crime de homicídio qualificado (hediondo). Nessa perspectiva, o benefício não pode ser concedido considerando a vedação legal (inciso I do art. 318-A do CPP), porquanto o crime em apuração é extremamente grave - praticado mediante violência a pessoa, aferindo-se, portanto, que o caso não se enquadra na regra geral para a concessão da prisão domiciliar.

PEDIDO DE ACESSO AOS AUTOS (SEGREDO DE JUSTIÇA)
PREJUDICADO
. Segundo informações prestadas
pela d. autoridade tida como coatora, (id.17385775-pág.5), verifica-se que fora providenciado o cadastramento dos Patronos da acusada/paciente nos autos PJE, garantindo-lhe a condição de visualização do feito
.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO E ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação da ordem
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA,
20
de fevereiro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0817710--33.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: MARGARETH CARVALHO MONTEIRO BARBOSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TOMÉ-AÇU-PA

PACIENTE: MARLIR FREITAS MARTINS

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
MARLIR FREITAS MARTINS
,

em face de ato do
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE TOMÉ-AÇU
nos autos da Ação Penal nº
0802247-667.2023.814-0060
.

Narra a impetrante que a paciente foi presa em flagrante delito no dia 09/11/2023, pela suposta prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do CPB, em face de seu companheiro Pedro Jamerson Santos, tendo sua prisão preventiva sido decretada sob fundamento de que estão presentes os requisitos autorizadores para a medida extrema do art. 312 do CPP, prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e para garantia da ordem pública.

Alega que a paciente é mãe e única responsável pela criação de seus 2 (dois) filhos menores, com 2 (dois) anos e 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de idade, encontrando-se os menores atualmente em companhia da avó materna, entretanto, por trabalhar como empregada doméstica em cada de família precisa sair para manter o sustento.

Ressaltou que após os fatos, a paciente compareceu espontaneamente na delegacia de polícia civil de Quatro Bocas, na data de 06/11/2023 para que pudesse dar sua versão dos fatos. Contudo, o delegado de polícia não quis ouví-la, haja vista, que estava muito cansado e que iria marcar outro dia para tomar seu depoimento.

Relatou que em 09/11/2023 foi surpreendida com o mandado de prisão em seu desfavor, mesmo tendo comparecido espontaneamente na delegacia.

Destacou que até a presenta data não houve audiência de custódia para que pudesse requerer a substituição da prisão cautelar da paciente em prisão domiciliar, com base na Lei nº 13.769/18, mesmo tendo a defesa requerido o link da audiência nos autos.

Alega que a paciente é a única responsável pela criação dos filhos, visto que o genitor das crianças se quer dar atenção e cuidados aos mesmos, sendo este, o motivo da briga que ocasionou os fatos.

Requer a concessão da ordem em caráter liminar, a fim de ara suspender os efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva e determinar a soltura da paciente, até o julgamento definitivo do presente remédio constitucional, expedindo o competente Alvará de Soltura. Subsidiariamente, requer seja substituída a prisão preventiva em prisão domiciliar. Que seja liberado os autos, visto que está em segredo de justiça, conforme prevê a Súmula vinculante nº 14 do STF e o art. 7º, inciso XIV, da Lei nº 8.906/94.

Os autos me foram distribuídos em plantão judicial, ocasião em que o Juiz Plantonista Jose Antônio Cavalcante determinou a distribuição normal dos autos, em razão de não vislumbrar qualquer prejuízo ou caráter ou caráter de urgência no pedido. (id.16899849)

Os autos me vieram distribuídos, momento que indeferi a liminar requerida, e solicitei informações ao juízo inquinado coator. (id.16917075)

Em 14/11/2023 foram prestadas as seguintes informações: (id.17385775)

“
O feito nº 0003249-45.2019.8.14.0060 trata-se de ação penal iniciada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ na data de 01/11/2023 em face de MALIR FREITAS MARTINS, ora Paciente, pelo suposto cometimento do crime previsto no art. Art. 121 c/c Art. 14 , II do CP.

Consta da peça de representação que no dia 15.10.2023, por volta das 13:00hs, compareceu à Unidade Policial de Quatro Bocas FRANCISCA ANTÔNIA ALMEIDA DOS SANTOS, informando que naquela mesma data, ao meio-dia, tomou conhecimento que

MARLIR FREITAS MARTINS havia acabado de perfurar seu companheiro PEDRO JAMERSON SANTOS DOS SANTOS com uma facada nas costas, sendo a vítima socorrida por seu primo Jackson e levada até a SESPA.

Diante das informações, a equipe da PCPA teria realizado diligências de forma imediata e ininterruptas, constatando a veracidade dos fatos narrados e obtendo a apreensão da arma utilizada. O Ofendido, por sua vez, teve que ser transferido para o Hospital Metropolitano de Belém
.

Com a inicial, juntou documentos e registros fotográficos.

Em Decisão de ID 103835115, este juízo determinou a prisão preventiva de MARLIR FREITAS MARTINS, em face da necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal, além de não ser possível a incidência de medidas
cautelares diversas da prisão preventiva.

A Decisão teve como fundamento o fato de a imputação que pesa sobre a representada é de ter cometido crime doloso com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos.

Ademais, constatou-se a existência dos requisitos indicados no artigo 312 do Código de Processo Penal, senão vejamos:

a) Laudo de exame de corpo de delito realizado na vítima e ficha de atendimento médico (id 102749793 – pág. 138 e 58);

b) Depoimento da testemunha MAYARA MARTINS SANTOS (id 102749793 –PG. 17): “Que reside no Bairro da Vitória, Rua do Thiago Motos, Segunda Travessa à Esquerda, Terceira casa do lado esquerdo, juntamente com sua irmã MARLI, de dezoito anos; sua irmã Mikaele, de 16 anos de idade; seu irmão Walace; sua mãe Marcilene; e um colega chamado Rafael; Que sua irmã Marli convivia em união estável com o rapaz conhecido por PEDRO, mas já estavam separados há cerca de uma semana; (...) Que próximo das 12h desta data PEDRO compareceu na residência para levar a filha e então iniciou-se uma nova discussão com MARLI; Que começaram a discutir no quarto e foram em direção à cozinha; Que a depoente estava num quarto quando ouviu a discussão e então se levantou para tentar controlar a situação; Que quando chegou na cozinha já percebeu que MARLI havia perfurado as costas de PEDRO com uma faca; Que afirma que não presenciou o momento exato em MARLI golpeou PEDRO, mas sua irmã menor, Mikaele, estava na cozinha e presenciou tudo; Que após os fatos MARLI fugiu de casa levando o filho mais novo e não sabe o paradeiro dela; Que soube posteriormente que ela teria pegado carona com um outro irmão, chamado WILA; Que a depoente e a irmã Mikaele correram para a rua e conseguiram ajuda para levar PEDRO para o hospital; (...)”

c) Termo de escuta especializada da testemunha ocular MIKAELE

MARTINS DA SILVA (id 102749793 – pg. 39/43): "É que ontem dia 15/10/2023, por volta das 11hs da manhã eu estava em casa fazendo comida e chegou Pedro meu ex-cunhado, veio deixar minha sobrinha jemile, pois minha irmã Marli e Pedro estão separados a uma semana, e entraram em acordo que Pedro ficasse com os filhos Jemerson de 01 ano e Jemile no final de semana, mais como Jemerson estava muito gripado, meu ex cunhado Pedro foi ontem a noite em casa e disse que teria ido levar Jemerson pois a criança não estava bem, mais quando ele chegou em casa, Marli tinha saído para festa e eu fiquei com ele, e pela manhã ele voltou e foi levar Jamile e quando Marli viu ela veio logo brigando, chamando ele de irresponsável, que não era pra ele ter deixado a criança lá, e ele sempre dizia 'É SOU EU QUE SOU O ERRADO MESMO' foi quando Marli começou a empurrar Pedro e ela estava muito alterada, gritando e eu falava pra ela que ela estava errada, que era pra ela parar com. isso, nesse momento eu larguei a faca em cima da mesa que eu estava fazendo comida e fui ver se eles paravam de discutir, pois Marli ficava lembrando Pedro de ele ter traído ela com a Lene, foi quando Pedro se irritou com Marli e fez que ia dá um soco nela e virou de costa, nesse momento Marli pegou a faca que eu tinha deixado em cima da mesa e deflagrou um golpe na lateral da costa de Pedro, ele nem percebeu que tinha sido furado por Marli, foi eu que vi o sangue e disse 'TU TA DOIDA, OLHA O QUE TU FEZ, FUROU ELE', foi quando Pedro pegou por cima da camisa e sentiu que tinha sido furado por Marli, foi então que eu e minha irmã Mari começamos a gritar para o primo de Pedro, Jackson, que mora perto de casa vir pra levar ele para o hospital, quando a gente olhava para a

cara de Marli a gente via que ela estava desesperada por ter furado Pedro, Marli entrou chorando para o quarto e a gente só ouvia ela falar sozinha pra lá 'OLHA O QUE EU FIZ, e depois Jackson levou Pedro para o hospital"

d) Depoimento da testemunha WILLIAN FREITAS (id 102749793 – pg.28): “Na data de 15/10/2023, por volta das 16h24min, a pessoa acima qualificada declarou que no dia do fato estava trabalhando de pedreiro em uma obra desde as 08h00min; QUE Marli Freitas Martins é sua irmã; (...) QUE na data de hoje por volta das 10h recebeu informação através do seu chefe v. "Domingos" que sua mãe de criação, Marcilene Freitas Martins, teria pedido para que o depoente buscasse Marli na casa da mesma; QUE em seguida pediu a moto de seu chefe v. "Domingos" emprestada e foi buscar sua irmã Marli: QUE avistou Mari em uma rua próxima da casa da mesma; QUE Marli carregava a filha que tem por volta de 1( um) ano; QUE Marli pediu para o depoente deixa-la próximo a AABB localizada no final da Av Cametá no centro de Quatro Bocas/PA; QUE em seguida voltou para o trabalho; QUE sua companheira Darielle Costa entrou em contato com seu chefe pra informar que Marli havia deixado a filha na casa do depoente e saído sem dizer para onde iria.

Quanto ao periculum libertatis, verifica-se, no caso, a necessidade da prisão preventiva da investigada para assegurar a APLICAÇÃO DA LEI PENAL. No caso em tela, a investigada, logo após o crime, evadiu-se do domicílio da culpa, supostamente para elidir a situação de flagrante delito, como consta dos depoimentos acima de MAYARA SANTOS e WILLIAN FREITAS.

A fuga também acarreta prejuízo à instrução criminal e, só por si, constitui fundamento bastante da custódia provisória.

A gravidade em do suposto delito, praticado contra a vida do próprio pai dos filhos da representada, e a sua motivação passional, segundo consta dos autos, são circunstâncias indicativas da periculosidade da representada ao bem jurídico tutelado criminalmente, justificando também a necessidade da prisão provisória para resguardo da ordem pública local.

Em 09.11.2023, foi expedido mandado de prisão preventiva no sistema BNMP (ID103945503).

Identificada a situação na presente data, o feito foi devolvido à Secretaria Judicial, que providenciou o cadastramento dos Patronos do acusado/paciente nos autos PJE,garantindo-lhes a condição de visualizadores do feito.

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, manifestou-se pelo DENEGA«√O DA ORDEM, para que, seja mantida a Decisão do Juízo
a quo
que, decretou a prisão preventiva da Paciente MARLIR FREITAS MARTINS, por não haver constrangimento ilegal, quanto a não realização da audiência de Custódia e por ser mãe de 02 (duas) crianças menores de idade. Reforçou ainda a necessidade de ser feita visita do Setor Psicossocial, na residência dos familiares da Paciente, para verificar, a situação das crianças.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente
mandamus
.

Como dito alhures
,
t
rata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor da
PACIENTE: MARLIR FREITAS MARTINS
,

em face de ato do
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE TOMÉ-AÇU
, nos autos da Ação Penal nº
0802247-667.2023.814-0060
.

O foco da impetração reside nas alegações de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade da ora paciente, por ausência de audiência de custódia e
que faz jus à prisão domiciliar por ser mãe de duas crianças menores de 12 (doze) anos de idade, e que é a única responsável pelos menores.

DA AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

Acerca da alegação de ilegalidade da prisão por não ter o paciente sido apresentada em audiência de custódia, tenho que esta não se configura, pois, conforme o vasto entendimento jurisprudencial, a não realização da audiência de custódia,
per se
, não é apta a ensejar ilegalidade da prisão cautelar imposta a paciente, quando respeitados os direitos e garantias previstos na Constituição Federal e no Código de Processo Penal, senão, vejamos:

Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Roubo majorado. 3. Dupla supressão de instância. Inadmissibilidade do pedido. 4.
A ausência de realização de audiência de custódia não implica a nulidade do decreto de prisão preventiva
. Precedente. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 201506 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-173 DIVULG 30-08-2021 PUBLIC 31-08-2021)

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
PRISÃO PREVENTIVA. NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. O entendimento firmado pelo Tribunal de origem está em conformidade com a jurisprudência da Sexta Turma desta Corte, segundo a qual
a não realização de audiência de custódia não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais
(AGRG no HC 353.887/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 07/06/2016).
Ademais, a posterior conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade, restando superada a alegação de nulidade decorrente da ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem
(RHC n. 76.906/SP, relatora Ministra Maria THEREZA DE Assis MOURA, julgado em 10/11/2016, DJe de 24/11/2016). 2. &amp;quot;Não configura nulidade a decretação, de ofício, da preventiva quando fruto da conversão da prisão em flagrante, haja vista o expresso permissivo do inciso II do art. 310 do Código de Processo Penal&amp;quot; (RHC n. 71.360/RS, relator Ministro NEFI Cordeiro, SEXTA TURMA, julgado em 28/6/2016, DJe 1º/8/2016). 3. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 4. No caso, o Decreto prisional ressaltou que o recorrente responde a outra ação penal, pela prática do mesmo crime, evidenciando sua reiterada atividade delitiva, o que justifica a manutenção da custódia cautelar. 5. Recurso ordinário desprovido. (STJ; RHC 104.079; Proc. 2018/0267076-1; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 26/02/2019; DJE 12/03/2019).

PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS. ART. 313, II, DO CPP. REINCIDÊNCIA.

ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO EM HABEAS CORPUS IMPROVIDO.

1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, o entendimento desta Sexta Turma é de que a falta da audiência de custódia não enseja nulidade da prisão preventiva, superada que foi a prisão em flagrante, devendo ser este novo título de prisão aquele a merecer o exame da legalidade e necessidade.

2. Embora a pena máxima do crime de furto não ultrapasse 4 anos de reclusão, foi apontada, pelo decreto de prisão, a reincidência do paciente, de modo que a prisão cautelar encontra respaldo no inciso II do art. 313 do CPP.

3. Justificada resta a prisão preventiva para garantia da ordem pública, pela vivência delitiva do paciente, indicada no apontamento de ser reincidente em delitos contra o patrimônio, já tendo praticado diversos outros furtos.

4. Recurso em habeas corpus improvido.

(RHC 99.091/AL, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 12/09/2018).

Assim, em tendo ocorrido a DECRETAÇÃO da prisão preventiva, resta superada a alegação de ilegalidade pela não apresentação do preso em audiência de custódia, pois a legalidade do procedimento restou avaliada quando da decretação, sob o fundamento de estarem presentes os pressupostos autorizadores da medida constritiva (
fumus comissi delicti e periculum libertatis
), nos termos do art. 312 do CPP.

Analisando detidamente os autos, é imperioso ressaltar que a medida cautelar constritiva da liberdade, foi suficientemente motivada, derivou de uma decisão consentânea ao princípio da proporcionalidade, consubstanciado nos critérios de necessidade e adequação (inexistência de medida cautelar mais eficaz e menos gravosa para a asseguração do processo).

O exame acurado da decisão supracitada revela a
necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental:
as circunstâncias do caso concreto demonstram a ocorrência dos
indícios de autoria e da materialidade delitiva
, bem como a
necessidade de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal.

Em outras palavras, a prisão provisória fora decretada por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de requisitos da segregação provisória.

In casu
, diante da gravidade do delito perpetrado e do
modus operandi
empregado, cumpre registrar que a decisão ora atacada se encontra com fundamentação idônea capaz de manter a segregação cautelar da paciente, devidamente fundamentada de acordo com os ditames estabelecidos pela lei processual penal e com base no caso concreto, mormente diante da gravidade do delito praticado e do
modus operandi
empregado, levando-se em consideração que a paciente era ex-companheira do ofendido.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR

Por meio das inovações trazidas pela Lei nº 13.257/2016, o Código de Processo Penal passou a definir uma série de ações prioritárias a serem observadas na primeira infância (0 a 6 anos de idade), produzindo mudanças legislativas, em especial, no Código de Processo Penal, nesse caso, mais especificamente, em relação ao inciso VI do artigo 318, o qual disciplina a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, quando o agente for o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Em relação ao pleito de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, em razão da paciente possuir dois filhas menores, com 2 (dois) anos e 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de idade, os quais precisariam de seus cuidados, entendo que o caso em análise não comporta tal substituição.

Entendo que há equívoco no entendimento do requerente quanto ao
art. 318-A, I
, do Código de Processo Penal, que assim prescreve:

Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

De acordo com o dispositivo legal introduzido pela Lei nº 13.769, de 2018, prevê a aplicação da
prisão domiciliar em substituição a prisão preventiva
à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças menor de 12 anos ou pessoas com deficiência
, que consiste no recolhimento da indiciada ou acusada em sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial, sempre que apresentada prova idônea do requisito estabelecido na norma (art. 318, parágrafo único), ressalvadas as exceções legais, que são as previstas no referido dispositivo legal em epígrafe, qual seja, não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa e não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente
.

Ressalte-se ainda que a decisão proferida pela Suprema Corte
não torna obrigatória a substituição da prisão preventiva pela domiciliar pela simples circunstância de ser a paciente mãe de dois filhos menores de 12 (doze) anos. Devem ser analisadas outras condições, sobretudo para assegurar a observação ao princípio da proteção integral às crianças.

No caso em discussão, verifica-se que embora a paciente seja m
ãe de duas crianças menores uma de
2 (dois) anos e 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de idade
, consoante Certidões de Nascimento juntadas aos autos (ID. 16899315 e 16899317),
o delito imputado a paciente, trata-se de homicídio qualificado por motivo fútil e que dificultou a defesa da vítima, na modalidade tentada (crime hediondo), perpetrado com violência contra a vítima, situação mais que suficiente a justificar a negativa do pedido.

De acordo com julgado da
Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que o cometimento de crime com emprego de violência ou grave ameaça a pessoa
impede a concessão do direito à prisão domiciliar prevista no art.

318-A do CPP
, nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NA FORMA DO
CPC
E DO RISTJ. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO VIOLADO. PRECARIEDADE DA DEFESA. IRREGULARIDADES EM INTERROGATÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O relator no STJ está autorizado a proferir decisão monocrática, que fica sujeita à apreciação do respectivo órgão colegiado mediante a interposição de agravo regimental, não havendo violação do princípio da colegialidade (arts.
932
,
III
, do
CPC
e 34, XVIII, a e b, do RISTJ).

2. O não enfrentamento de matéria pelas instâncias originárias impede sua análise pelo STJ, sob pena de supressão de instância.

3. O cometimento de crime com emprego de violência ou grave ameaça a pessoa impede a concessão do direito à prisão domiciliar prevista no art.
318-A
do
CPP
.

4. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg no HC n. 718.569/MT
, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 26/5/2022.)

HC.TJ-MA
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL HABEAS CORPUS Nº 4001176-89.2022.8.04.0000 IMPETRANTE: EFIGENIA GENEROSO DE ARAUJO PACIENTE: LUANA TAVARES DOS SANTOS. RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE MANOEL LOPES LINS. EMENTA: HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE CONSOANTE PREVISÃO NO ARTIGO 318 – A, I, DOCPP – PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA – ORDEM DENEGADA. De igual modo,
não assiste razão à Paciente a pretensão pela substituição da prisão preventiva pela domiciliar, consoante previsão no artigo 318, III e V, do Código de Processo Penal, por óbice à norma disposta no artigo 318 – A, I, do códex, o qual condiciona a concessão da substituição da prisão tão somente aos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, não sendo este o caso dos autos, porquanto a Paciente responde por crime praticado contra a vida. Logo, não se enquadra nas hipóteses autorizadoras da prisão domiciliar elencadas no artigo 318, do Código de Processo Penal. Grifei

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 7.960/89. CONTROLE CONSTITUCIONAL A SER FEITO EM AÇÃO PRÓPRIA. IRREGULARIDADES NA PRISÃO TEMPORÁRIA. QUESTÃO SUPERADA. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DA AGENTE. MODUS OPERANDI DO DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. INAPLICABILIDADE. CRIME COMETIDO MEDIANTE VIOLÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. (...). 3. (...).
5. Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 6. In casu verifico estarem presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que restou demonstrada a periculosidade da paciente e a gravidade do delito, evidenciadas pelo modus operandi da conduta criminosa, em que a acusada, juntamente com um indivíduo não identificado e seu companheiro, menor de idade, subtraiu, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, diversos bens pertencentes às vítimas.
(...).
9. Na situação evidenciada nos autos, que trata do delito de roubo, crime cometido mediante violência e, ainda, com a participação de menor de idade, não há falar em substituição da prisão preventiva pela domiciliar, tendo em vista que não se enquadra nas hipóteses autorizadoras do benefício, previstas tanto pela Suprema Corte no julgamento do HC n. 143.641/SP, como no art. 318-A introduzido ao CPP com o advento da Lei n. 13.769/2018.
10. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 549.386/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 10/6/2020.) (GRIFEI).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA, EMPREGO DEARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º, INCISOS II E V, E § 2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL) E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA.
SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O cometimento de crime com emprego de violência ou grave ameaça a pessoa e a ausência de provas da responsabilidade exclusiva pelos cuidados de filho menor impedem a concessão do direito à prisão domiciliar, prevista no art. 318 do CPP.
2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 696.766/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 22/11/2021.) (GRIFEI).

Nossa Corte de Justiça tem se pronunciado nesse mesmo sentido:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. LESÃO CORPORAL, LATROCÍNIO TENTADO E CONSUMADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. MODUS OPERANDI EMPREGADO. PACIENTE FORAGIDA ATÉ SER PRESA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

1 - Extrai-se das informações da autoridade coatora que, na madrugada de 22/11/2017, por volta das 01h30, a paciente, juntamente com mais 7 acusados, de forma livre e consciente e em comunhão de desgínios, mediante violência e emprego de arma de fogo e arma brana (facão), arrombaram, com chutes, a porta da frente da casa onde dormiam várias pessoas da mesma família, dente elas, a vítima fatal, Sr. Marcelino Barros Xavier, sua companheira, Sra. Nayane Quaresma Ferreira, seu filho de apenas dez meses de idade, os irmãos e genitores (art. 157, §3º,
in fine
e art. 157, §3º,
in fine
c/c artigo 14, II e artigo 129, “caput”, todos do CP).

2 - Não vislumbro constrangimento ilegal na decisão que decretou a prisão preventiva da paciente (fls. 31-32 ID nº 9084748) nem na de indeferimento de sua revogação (fls. 22-23 ID nº 9084743), de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema assegurar a aplicação da lei penal, a conveniência da instrução criminal e a garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto do crime revelada pelo
modus operandi
empregado, com extrema violência e barbárie que extrapolaram os limites do tipo penal, em que houve morte de uma pessoa tentando defender seus familiares, além de a paciente estar foragida do distrito da culpa desde o evento danoso até ser presa em 2021.

3 - De fato, a conduta da agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revela inequívoca periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.

PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. PACIENTE MÃE DE FILHO MENOR DE 12 ANOS. IMPOSSIBILIDADE. DELITO COMETIDO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. HC COLETIVO Nº 143.641/SP DO STF E ART. 318-A DO CPP.

4 - Em que pese a comprovação de ser mãe de filho menor de doze anos de idade, a paciente não faz jus ao benefício da prisão domiciliar cautelar, devido à vedação prevista no artigo 318-A , I , do Código de Processo Penal e HC coletivo nº 143.641-SP, tendo em vista que é acusada, na ação penal em questão, de ter cometido crime com violência e ameaça à pessoa (lesão corporal, latrocínio tentado e consumado), situação a justificar o indeferimento do benefício pretendido
.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

5 - As condições pessoais favoráveis que alega possuir a paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08 deste Tribunal.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE. Grifei

(TJ-PA HC nº
0805304-14.2022.8.14.0000, Relatora Maria de Nazare Silva Gouveia dos Santos, publicado em 17/05/2022

EMENTA. HABEAS CORPUS. ARTIGO 171, DO CPB. PACIENTE COM FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS. ART. 318, INCISO V, DO CPB. PRISÃO DOMICILIAR. HABEAS CORPUS COLETIVO N.º 143.641/SP. INCABIMENTO. HIPÓTESE ENQUADRADA NAS SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA A PESSOA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O Supremo Tribunal Federal, a quando do julgamento do Habeas Corpus Coletivo, n.º 143641/SP, datado de 20 de fevereiro de 2018, concedeu a ordem mandamental para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

2. A decisão da Corte Suprema não torna obrigatória a substituição da prisão preventiva pela domiciliar pela simples circunstância de ser a paciente mãe de filhos menores de 12 (doze) anos. Devem ser analisadas outras condições, sobretudo para assegurar a observação ao princípio da proteção integral à criança.

3. No caso em tela, verifica-se que, a paciente não faz jus ao benefício pretendido. É que, embora seja mãe de 04 (quatro) filhos de 12, 08, 05 anos e 05 meses, consoante Certidões de Nascimento juntadas aos autos (ID 7252152 – Págs. 23/25), o crime foi cometido com violência e grave ameaça à pessoa, conforme consta dos autos.

4. Inadequada, portanto, a substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar.

5. Ordem conhecida e denegada, nos termos do voto da Desa. Relatora.

(TJ-PA HC nº
0813392-75.2021.8.14.0000, Relatora Vania Carvalho Silveira, publicado em 31/01/2022)

Por conseguinte, no caso em tela, conforme salientado alhures, a prisão cautelar fora decretada e mantida por existirem indícios de autoria e prova de materialidade delitiva, bem como em face da necessidade de garantir a ordem pública e paz social, em consonância com os vetores erigidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente pelo fato da gravidade do delito, e as circunstâncias em que ocorreram o fato delituoso
.

Destarte, por restarem presentes os pressupostos do art. 312 do CPP, bem como pelo crime ter sido praticado mediante o emprego de violência e grave ameaça,
não acolho
à alegação ora em comento.

Existindo grave violência à pessoa no crime pelo qual fora denunciada a paciente, e, nos termos do art. 318-A, inciso I, do Código de Processo Penal, não acolho o pleito requerido.

PEDIDO DE ACESSO DOS AUTOS – SEGREDO DE JUSTIÇA

"
Súmula 14 STF
. É Direito do Defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa".

Ademais, conforme informações prestadas pela d. autoridade tida como coatora, (id.17385775-pág.5), verifica-se que fora providenciado o cadastramento dos Patronos da acusada/paciente nos autos PJE, garantindo-lhe a condição de visualização do feito, razão pela qual resta prejudicada o referido pedido.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e, pela
denegação da ordem,
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal do caso em análise e por estar presente a justa causa para a segregação cautelar da paciente.

É como voto.

Belém/PA, 20

de fevereiro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 23/02/2024